Tribunal: TJDFT
Processo: 0711721-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSOS. CUMULATIVOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VERIFICADO.

1. De acordo com o Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios nos recursos interpostos, de forma cumulativa.

2. No caso, embora as terminologias utilizadas nas decisões transcritas não privilegiem a clareza na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, entendo que é possível se extrair o intuito decisório de cada uma delas.

3. O Acórdão que julgou a Apelação inverteu os honorários sucumbenciais fixados na origem, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, e os majorou em 5% (cinco por cento), fixando-os, assim, em 15% sobre o valor da causa.

4. Na Decisão que não conheceu do Recurso Especial, o percentual de honorários sucumbenciais até então fixado (15%), foi majorado em 20% (vinte por cento), resultando em um percentual final de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

5. Deve-se reconhecer o excesso de execução, pois o Exequente apresentou planilha de cálculo com os honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor atualizado da causa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.